Tribunal: STF
Processo: RMS 32502
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE. LEI Nº 4878/65. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO COMPARECIMENTO A INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DEFERIDO. NOVA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. INOVAÇÕES RECURSAIS NO ÂMBITO DO PRESENTE AGRAVO. TEMAS NÃO VERSADOS NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a Lei nº 4.878/1965 não se aplica às carreiras da Polícia Rodoviária Federal. Logo, no caso, a condução do processo administrativo disciplinar por comissão permanente não se fazia exigível, porque a Lei nº 4.878/1965, norma de natureza especial, tem destinatários específicos, entre os quais não estão incluídos os policiais rodoviários federais, cujo regime disciplinar está previsto na Lei nº 8112/1990, nos termos de precedentes (RMS nº 35137 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.6.2018; RMS nº 33813 ED/AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 15.8.2017; (RMS nº 30295 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 13.02.2019).



    2. A concessão de ordem mandamental depende da demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída. No caso, não se juntou prova específica a respeito da alegada impossibilidade de comparecimento ao interrogatório por motivos médicos (RHC nº 65454/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Sydney Sanches, DJ de 27.11.1987), sendo certo que o próprio agravante requereu e obteve a remarcação da audiência em localidade de sua conveniência e, mesmo assim, deixou injustificadamente de comparecer ao ato. 



    3. As questões relativas à suposta inviabilidade de aplicação da pena de cassação de aposentadoria (porque a inatividade deveria ser regulada por lei complementar, ao passo que aquela penalidade está prevista em lei ordinária) e à suposta intimação para o interrogatório com antecedência inferior a três dias úteis, violando garantia processual prevista nos arts. 41 e 69 da Lei nº 9784/99, não podem ser analisadas porque consubstanciam proibida inovação recursal, na medida em que tais temas não haviam sido versados por ocasião da impetração. Precedente (dentre outros): RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.